Tribunal: CARF
Processo: 10580.720056/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720056/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARISTONIO BORGES DA ROCHA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda devido sobre recebimentos de aluguéis, mas não efetuado o recolhimento
pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade da
fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício
subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o
01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da glosa o valor de R$ 951,92 referente
ao IRRF na competência janeiro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado) e Marcelo de Sousa
Sáteles, (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
relativo à declaração de ajuste anual do exercício 2003, ano-calendário 2002, que exige o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720056/2007-39
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720056/2007-39

imposto suplementar, acrescido dos correspondentes valores devidos de multa de ofício e juros
de mora, em face da constatação de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte.
Após a impugnação a DRJ em Salvador, conforme Acórdão de fls. 46/48, julgou
procedente o lançamento o sujeito passivo, interpôs recurso voluntário do qual após analisado foi
proferida a Resolução 2801-00029 – 1a Turma Especial nos seguintes termos:
Conselheira Tânia Mara Paschoalin, Relatora
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
merece ser conhecido.
O litígio restringe-se à glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
11.423,04, correspondente à fonte pagadora Impressora Rocha Ltda.
Defende o recorrente que a parcela R$ 951,92, referente a janeiro de 2002, foi
compensada com créditos de IPI, conforme PER/DCOMP apresentada pela fonte
pagadora Impressora Rocha Ltda.(fl. 45), ressaltando que não houve qualquer óbice da
Receita Federal do Brasil à liquidação do seu débito por esta via.
No que tange às parcelas restantes, que teriam sido incluídas no PAES, alega que, em
face do recurso administrativo interposto, em 18/07/2007, contra o ato de sua exclusão
do referido programa; com efeito suspensivo, de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN/SRF n° 3, de 25 de agosto de 2004, não pode ser responsabilizado pelo tributo,
tampouco ser compelido a arcar com o seu pagamento.
Nesse contexto e com base no artigo 29 do Decreto n° 70.235/1972, é necessário
converter o presente julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora
competente apure e informe, conclusivamente, o quanto segue:
Os débitos alegados constam ou não parcelados no PAES?
A indicada compensação declarada foi analisada? Em qual sentido?
Em não havendo ainda apreciação da referida DCOMP, resta homologada tacitamente
as compensações nela consignadas?
Após tais providências, devem os autos retornarem a este colegiado, devidamente
instruídos com as peças que confirmam as informações prestadas, para que se prossiga
no julgamento do recurso voluntário.
Tânia Mara Paschoalin
Em atenção à diligência solicitada veio a seguinte informação (efls 127):
INFORMAÇÃO EQAUD1/DRFSDR No 1.858/2022, de 30 de MAIO de 2022
INTERESSADO: ARISTONIO BORGES DA ROCHA BASTOS.
CPF: 061.603.105-00.
ASSUNTO: PER/DCOMP - PARCELAMENTO.
Processo no: 10580.720056/2007-39.
1. Trata-se de relatório de diligência solicitado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) - em função de recurso voluntário administrativo contra
decisão de primeira instância, que declara procedente o lançamento de glosa de IRRF –
ano-calendário 2002, no valor de R$ R$ 11.423,04, considerado como dedução
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720056/2007-39

indevida, sendo o Contribuinte aqui identificado o responsável pela fonte pagadora
vinculada à retenção e ao pagamento, a saber: IMPRESSORA ROCHA LTDA – CNPJ
13.290.481/0001-69.
2. O CARF, por meio da Resolução no Resolução no 2801-00029 - 1a Turma Especial,
requer desta Delegacia diligência para que seja apurado e informado se os débitos
alegados constam parcelados no programa de parcelamento especial (PAES), bem como
se a compensação declarada foi analisada e com que resultado, e, em caso de negativa,
informar ocorrência de homologação tácita.
3. No que se refere ao PER/DCOMP no 23622.86877.281103.1.3.01-0650, o valor do
débito referente a IRRF - período de apuração (P.A.) JANEIRO/2002 é de R$ 2.028,84.
Verificamos que, conforme extrato emitido pelo sistema de controle de créditos (SCC),
sua situação consta como “HOMOLOGAÇÃO TOTAL” – “AGUARDANDO
PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO”.
4. Quanto ao parcelamento, emitiu-se despacho à Equipe de parcelamento desta
Delegacia, a fim de que se pronunciasse em cumprimento à solicitação do Colegiado.
Em resposta, a Equipe Regional de Parcelamento declara, por meio da Informação
EQPAR-DRF-AJU/RFB no 5.872/2021, que as pesquisas efetuadas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil demonstram que os créditos tributários
referentes ao IRRF – P.A. FEVEREIRO/2002 a DEZEMBRO/2002, foram
consolidados no PAES, por meio do processo no 10580-456.779/2004-26. Acrescenta,
porém, a informação de que a empresa IMPRESSORA ROCHA LTDA. – CNPJ
13.290.481/0001-69, fora excluída do referido programa de parcelamento, por meio do
ADE DRF/FSA no 17/2006.
5 A EQPAR prossegue afirmando que foi protocolado recurso contra a citada exclusão
do PAES, com julgamento exarado no Despacho Decisório DRF/SDR no 171/2008, que
considerou PROCEDENTE a exclusão, com ciência ocorrida em 20/05/2008. Esclarece
que tal decisão acerca do referido recurso é definitiva na esfera administrativa,
conforme a Portaria Conjunta PGFN/SRF no 03, de 25 de agosto de 2004.
6. Essas eram as considerações devidas, a partir do que nos fora pleiteado. Os elementos
comprobatórios do relato encontram-se anexos aos autos.
7. Dê-se ciência ao Contribuinte.
8. Cumpre salientar que é assegurado ao Postulante o direito de se pronunciar acerca do
conteúdo da presente Informação, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no
Decreto no 70.235/1972.
9. Encaminhe-se, posteriormente, o processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – 2a Seção de Julgamento – 1a Turma Especial.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROSANA M. M. SOARES
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Mat.: 10336
30.05.22
Cientificado da referida informação, o contribuinte não se manifestou (efls. 131).
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720056/2007-39

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Trata-se de retorno de diligência determinada pela Resolução 2801-00029 – 1a
Turma Especial.
O presente litígio decorre do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
relativo à declaração de ajuste anual do exercício 2003, que exige o imposto suplementar,
acrescido dos correspondentes valores devidos de multa de ofício e juros de mora, em face da
constatação de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em seu recurso o contribuinte alega que a compensação informada pela fonte
pagadora Impressora Rocha Ltda. através do PER/DCOMP, e que a Receita Federal do Brasil
não impôs qualquer óbice à liquidação do seu débito por esta via.
Suscita a ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade tributária é da
fonte pagadora, que é obrigada a recolher o imposto retido, não havendo procedência a pretensão
de excluir do declarante o direito da compensação com o imposto devido na declaração de ajuste
anual.
Compulsando os autos verifica-se que a autuação decorre de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte no valo de R$ 11.423,04.
De acordo com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, (efls. 06) Impressora
Rocha Ltda houve a retenção de imposto no valor de R$ 11.423,04 no ano calendário 2002,
exatamente o valor do Imposto apurado constante nas efls. 31.
Ou seja, houve a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora e devidamente
informado pela contribuinte em sua DIRPF.
Acrescente-se ao argumentos contidos na decisão de piso que, quanto à
compensação indevida de IRRF, da leitura do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), infere-se que há dois requisitos essenciais a
serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser compensado no ajuste anual.
Primeiro, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, o Comprovante de Rendimentos é, em princípio, o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720056/2007-39

Em segundo lugar, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
Entretanto, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos se confunde com o
responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a retenção e informa à Receita
Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto retido.
Saliente-se ainda que o presente processo foi baixado em diligência, conforme
mencionado no relatório acima, para que fossem respondidas as seguintes questões:
I - Os débitos alegados constam ou não parcelados no PAES?
II- A indicada compensação declarada foi analisada? Em qual sentido?
III- Em não havendo ainda apreciação da referida DCOMP, resta homologada
tacitamente as compensações nela consignadas?
Em resposta à resolução vieram às informações de efls. 127, das quais destaco as
seguintes:
3. No que se refere ao PER/DCOMP no 23622.86877.281103.1.3.01-0650, o valor do
débito referente a IRRF - período de apuração (P.A.) JANEIRO/2002 é de R$ 2.028,84.
Verificamos que, conforme extrato emitido pelo sistema de controle de créditos (SCC),
sua situação consta como “HOMOLOGAÇÃO TOTAL” – “AGUARDANDO
PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO”.
4. Quanto ao parcelamento, emitiu-se despacho à Equipe de parcelamento desta
Delegacia, a fim de que se pronunciasse em cumprimento à solicitação do Colegiado.
Em resposta, a Equipe Regional de Parcelamento declara, por meio da Informação
EQPAR-DRF-AJU/RFB no 5.872/2021, que as pesquisas efetuadas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil demonstram que os créditos tributários
referentes ao IRRF – P.A. FEVEREIRO/2002 a DEZEMBRO/2002, foram
consolidados no PAES, por meio do processo no 10580-456.779/2004-26. Acrescenta,
porém, a informação de que a empresa IMPRESSORA ROCHA LTDA. – CNPJ
13.290.481/0001-69, fora excluída do referido programa de parcelamento, por meio do
ADE DRF/FSA no 17/2006.
5. A EQPAR prossegue afirmando que foi protocolado recurso contra a citada
exclusão do PAES, com julgamento exarado no Despacho Decisório DRF/SDR no 171/2008, que
considerou PROCEDENTE a exclusão, com ciência ocorrida em 20/05/2008. Esclarece que tal
decisão acerca do referido recurso é definitiva na esfera administrativa, conforme a Portaria
Conjunta PGFN/SRF no 03, de 25 de agosto de 2004.
Ou seja, não houve comprovação da retenção para os meses de fevereiro à
dezembro de 2002, apenas para janeiro daquele ano e no valor de R$ 951,92 conforme DIRF
constante nos autos.
Tendo o pedido de parcelamento mencionado no recurso sido indeferido, não há
como acatar aquele período
Conclusão
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720056/2007-39

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, Dar-lhe
Provimento Parcial para excluir da glosa o valor de R$ 951,92 referente ao IRRF na competência
janeiro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 140
DF CARF MF
Original